Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CORRETO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.

1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

2. A concessão do efeito suspensivo, por se tratar de exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como de probabilidade de provimento do recurso. Comprovada a ausência de probabilidade de provimento do recurso, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

3. Agravo interno conhecido e não provido.